Tribunal: TJSP
Processo: 1032033-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – crédito garantido por alienação fiduciária de bens imóveis – não submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3° da Lei no 11.101/2005 – a própria embargante afirmou no processo de recuperação judicial que deve ao

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – crédito garantido por alienação fiduciária de bens imóveis – não submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3° da Lei no 11.101/2005 – a própria embargante afirmou no processo de recuperação judicial que deve ao embargado, a título de crédito extraconcursal quantia superior ao valor executado – administrador judicial que também reconheceu que a cédula de crédito bancário exequenda está garantida por alienação fiduciária, sendo, portanto, extraconcursal – execução que deve prosseguir – observação no sentido de que se eventualmente for proferida decisão pelo juízo recuperacional alterando a classificação do crédito exequendo ou de parte dele, de modo a submetê-lo àquele processo, o juízo da execução deverá observar o que for decidido na recuperação judicial – sentença mantida neste aspecto, com observação.

APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO – art. 917, §§ 3o e 4o do CPC que exigem a indicação do valor entendido como correto, com a apresentação da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou não conhecimento da alegação, se os embargos se fundarem também em outras teses de defesa – sentença mantida neste ponto.

APELAÇÃO DA EMBARGANTE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE – ausência de alegação de adulteração do título – desnecessidade de juntada da via original – sentença mantida também em relação a este capitulo.

APELAÇÃO DO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – embargado que não sucumbiu – pedido de observância da prioridade de penhora dos bens dados em garantia (art. 835, § 3o do CPC), único que foi acolhido na sentença, que se mostrou prematuro – ausência de penhora de bens da embargante na execução – alegação de incorreção de penhora que deve ser deduzida nos embargos à execução apenas quando a constrição ocorrer anteriormente ao ajuizamento da referida ação – no caso de penhora posterior, a alegação deverá ser deduzida por mera petição – acolhimento do pedido de prioridade de penhora dos bens dados em garantia que não implicou sucumbência do embargado – ainda que assim não se entenda, a sucumbência foi mínima, sem amplitude suficiente para justificar a condenação no pagamento de honorários advocatícios – aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC – sentença parcialmente reformada para o fim de afastamento da condenação do embargado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Resultado: apelo da embargante desprovido, com observação e apelo do embargado provido.